Tribunal: TJDFT
Processo: 0725173-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0725173-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOREN OHANA SANTIAGO DE CARVALHO AGRAVADO: RADMA LISBOA BELEM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LOREN OHANA SANTIAGO DE CARVALHO contra a decisão da 2a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0737614-33.2017.8.07.0001, ajuizada em desfavor de RADMA LISBOA BELEM, consignou que, para deliberação do pedido de ID 98805728, deve-se aguardar o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento interposto em face das decisões anteriores (ID 98861926, origem). Nas razões (ID 27889480), narra tratar de requerimento de expedição de alvará de levantamento/transferência de R$ 7.341,80 depositados pelo executado em conta judicial no dia 15/09/2020. Aduz que o recurso interposto anteriormente discute a atualização e correção do saldo remanescente, logo, não há razão legal para condicionar o levantamento da quantia incontroversa ao julgamento definitivo do agravo. Com tais argumentos, busca a concessão de tutela de urgência para que haja a imediata transferência de R$ 7.341,80 para conta de sua titularidade. No mérito, pleiteia a confirmação da medida liminar. Preparo efetuado (ID 27878470). É o relatório. Decido. O recurso não merece conhecimento. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: Art. 932 – Incumbe ao relator: [...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) In casu, a despeito do relevo dos argumentos trazidos, a inadmissibilidade da insurgência recursal revela-se de forma manifesta (não cabimento), haja vista combater a agravante decisão que apenas consignou que, antes de decidir sobre o pedido de expedição de alvará, aguardará o julgamento definitivo do recurso interposto anteriormente pela própria requerente. Transcrevo a decisão vergastada (ID 97713189, origem): “Mantenho a Decisão agravada, já os fundamentos apresentados pela parte exequente não são capazes de infirmar a conclusão a que chegou o Juízo. Assim, considerando que as Decisões de ID 92556141 e 96450040 foram combatidas por meio da interposição de Agravo de Instrumento, aguarde-se o julgamento final do recurso interposto, inclusive para deliberação sobre o pedido contido na petição ID 98805728. I. Ao diligente CJU para cumprir a primeira parte da Decisão ID 98640149” Verifica-se que a decisão de ID 92556141 rejeitou a impugnação e homologou o parecer técnico para fixar o valor remanescente da obrigação em R$ 2.849,69. Determinou, ainda, após a preclusão da decisão, a expedição do alvará de levantamento no valor de R$ 9.824,51 em favor da exequente. Já o decisum de ID 96450040 trata da rejeição dos embargos de declaração opostos pela agravante. No caso particular não houve qualquer decisão acerca do pedido da agravante, tendo o douto magistrado a quo se limitado a determinar que aguardará o desfecho do processo n. 0724462-76.2021.8.07.0000 antes de decidir acerca do levantamento pretendido. Com efeito, da análise do pronunciamento sequer é possível afirmar tratar-se de uma decisão interlocutória com conteúdo omissivo-indeferitório. Cuida-se, em verdade, de manifestação absolutamente desprovida de conteúdo decisório, compreendida como mero despacho (artigo 203, § 3o, do Código de Processo Civil) – espécie judicial irrecorrível, nos termos do artigo 1.001 do CPC. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 8 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator